Tribunal: STF
Processo: ARE 1505092
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Paraná, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE PRÓTESE AUDITIVA ANCORADA NO OSSO E CIRURGIA DE IMPLANTE À CRIANÇA PORTADORA DE PERDA AUDITIVA CONDUTIVA, DE GRAU MODERADO, NA ORELHA DIREITA (CID10 H90.0) – PRÓTESE E PROCEDIMENTO PREVISTOS NA TABELA SIGTAP/SUS – PORTARIA Nº 2776/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE – COMPETÊNCIA DA SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE (ART. 17, INCISO IX, LEI Nº 8.080/90) – DIREITO À SAÚDE CONSTITUCIONALMENTE PREVISTO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – DEVER DO ESTADO EM ASSEGURAR O DIREITO À SAÚDE E À VIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRÓTESE – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES – TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – AFASTADA – EM SEDE DE REEXAME, FIXAÇÃO DO PRAZO DE 30 DIAS PARA O CUMPRIMENTO DA MEDIDA, SOB PENA DE SEQUESTRO DE VALORES, E AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – LEI ESTADUAL Nº 20.713 /2021 ALTEROU A LEI ESTADUAL Nº 6.149/1970, ISENTANDO O ESTADO DO PARANÁ, SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES, OS SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS, O MINISTÉRIO PÚBLICO E A DEFENSORIA PÚBLICA DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA PARCIALMENTE EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.”  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 23, II, e 196 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1296882 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12-03-2021)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Tratamento médico. Cirurgia de Catarata. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Majoração de honorários advocatícios. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1166026 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 16-04-2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. Saúde. Cirurgia a ser realizada pelo Sistema Único de Saúde. 3. Inexistência de urgência a justificar a prioridade do procedimento cirúrgico pleiteado. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 943547 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 02-06-2016)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente